Tribunal: STF
Processo: ARE 1595387
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de  coação no curso do processo. Alegação de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006), LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1°, §1°, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.613/1998) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. 
PRELIMINARES. 
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS BASEADAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA ADOTADA EM FACE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA POR OUTROS MEIOS DEMONSTRADA. 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIAS QUE IMPUTAM A PRÁTICA DOS DELITOS EM PERÍODOS DISTINTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE DUPLO PROCESSAMENTO CRIMINAL. 
REUNIÃO DE PROCESSOS E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. AÇÕES PENAIS QUE VERSAM SOBRE FATOS DISTINTOS E CRIMES AUTÔNOMOS. EVENTUAL ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. QUESTÃO DE TODA SORTE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE ACESSO AOS REGISTROS ORIGINAIS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E A MANIPULAÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTIONAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
PREFACIAIS AFASTADAS. 
MÉRITO. 
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS À EXCEÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. PROVA FRÁGIL COM RELAÇÃO A ELE QUE IMPÕE A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO TOCANTE AOS DEMAIS PROVA CONTUNDENTE. 
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. INVIABILIDADE DAS PRETENSÕES EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. 
APREENSÃO DE MAIS DE 1 TONELADA DE SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. 
DELITOS QUE DESTOARAM DA NORMALIDADE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS EIS QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO PARA QUANTIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM MANTIDO. 
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. NÃO CABIMENTO. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL NÃO TRANSCORRIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA TAMBÉM EM RAZÃO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO SENTENCIANTE. 
TRÁFICO INTERESTADUAL CARACTERIZADO. TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES QUE INICIAVA NO MATO GROSSO DO SUL, PASSAVA PELO PARANÁ E TINHA COMO DESTINHO FINAL SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL. INCREMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. 
MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA. NORMA ESPECIAL. POLÍTICA CRIMINAL QUE IMPÕE MAIOR SEVERIDADE NA REPRESSÃO AOS DELITOS DA LEI DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE. 
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO QUE É CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 63, § 1º, DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
APELO DA DEFESA DO RÉU JEOVÁ PROVIDO, DEMAIS APELOS DESPROVIDOS.”
(Apelação nº  5001539-65.2020.8.24.0067/SC, Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, DJe 26/7/2022)

 No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Assevera que “a interpretação de uma lei não pode ser com base nos benefícios em que se trará para essa ou aquela classe, mas sim deve ser norteada pelos direitos fundamentais e pelo valor supremo da dignidade da pessoa humana”. Requer o provimento do recurso para “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”

Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (eDoc. 1151):

“(...)
O eminente Relator determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste sobre a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal a recorrente, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
 Ocorre que, conforme se pode conferir às fls. 4.532 e 4.534 dos autos, a questão já foi examinada e decidida enquanto o processo tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça. 
 Ao julgar o Agravo em Recurso Especial interposto pela recorrente, o Relator naquela Egrégia Corte, Ministro Messod Azulay Neto, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que avaliasse a possibilidade de oferecimento do ANPP: "Sem prejuízo, concedo a ordem de ofício a CA, apenas no que tange à questão atinente ao acordo de não persecução penal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de oferecimento do acordo, mesmo após o recebimento da denúncia, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação e presentes os demais requisitos legais. Considerando que a agravante CA poderia atender, ao menos em tese, os pressupostos legais do benefício, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para que oportunize ao Ministério Público estadual o exame da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal" (fls. 4.532).
Atendendo à determinação, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina avaliou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal a recorrente e, fundamentadamente, negou o benefício: "E, no que tange à decisão acerca de exame da viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal a C.A., ratifica-se manifestação do evento 459, tendo-se apontado a impossibilidade da benesse ante a grave ameaça ínsita à coação no curso do processo, tendo-se confirmação da sentença condenatória no acórdão, fl. 57, ev. 1066" (fls. 4.534).
Trata-se, portanto, de matéria já decidida e que não comporta mais análise, tendo em visa que a recorrente não impugnou a decisão que lhe negou o ANPP.
E mesmo que assim não fosse, não há como ser formulado o pretendido Acordo de não Persecução Penal.
A recorrente foi acusado da prática do crime tipificado no art. 344 do Código Penal, por fatos assim descritos na denúncia:
"ATO IX: COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADA POR CRISTIANE ARAÚJO 
Entre os dias até o dia 15 de outubro de 2019 (terça-feira) e 18 de fevereiro de 2020 (terça-feira), neste Município e Comarca de São Miguel do Oeste/SC, a denunciada C.A., agindo em flagrante demonstração de ofensa à Administração Pública, usou de grave ameaça contra R.A., com o fim de favorecer interesse alheio na Ação Penal n. 0002131-27.2019.8.24.0037 e no Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2019.00003298-8. 
Segundo consta, a denunciada C.A., na condição de companheira de J.M., denunciado na ação penal e investigado no procedimento investigatório criminal acima citados, ameaçou causar mal injusto e grave à companheira e filho de R.A., afirmando que passaria por cima deles caso R.A. "saísse falando merda", "falando coisa que não deve"." (fls. 35)
Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo reconheceu como provada a ameaça de mal injusto e grave perpetrada pela recorrente ao corréu Rafael Araldi e a sua família - mulher e filho - caso ele falasse o que não devia.
Nos termos do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal quando o crime for praticado sem violência ou grave ameaça.
Apesar de violência contra a mulher e o filho do corréu não ter se efetivado, houve a grave ameaça, que configura fato impeditivo ao acordo pretendido.
Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal contrariamente à realização do acordo de não persecução penal.
(...)” (grifei)

Nesse contexto, considerando que tanto o Ministério Público do Estado de Santa Catarina quanto o Ministério Público Federal analisaram a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em relação à recorrente, e que ambos concluíram, de forma fundamentada, que os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal não se encontram atendidos, nada há que prover o presente recurso.
Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 
2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 	3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente